Tribunal: TJDFT
Processo: 0724053-05.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOCIEDADE ADVOCATÍCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ARTIGOS 932, 933 E 942 DO CÓDIGO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1. São responsáveis pela reparação civil o empregador ou comitente por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (Art. 932, inciso III, do Código Civil), sendo responsáveis solidariamente, ainda que não haja culpa de sua parte, pelos atos praticados pelos terceiros referidos (Art. 933 e Parágrafo único do Art. 942 do Código Civil).

2. A responsabilidade civil solidária de sociedade advocatícia com advogado que lhe prestava serviços, por ato ilícito praticado por este em desfavor de cliente, demanda a demonstração inequívoca de que o causídico atuou em nome da sociedade de advogados

3. Ausente a demonstração de que o advogado teria agido no exercício do trabalho que lhe competia junto à sociedade de advogados – advocacia trabalhista –, bem como que o cliente outorgou mandato ad e extra judicia e firmou contrato de honorários advocatícios apenas com aquele por indicação de pessoa de sua confiança para ajuizamento de ação cível, sendo irrelevante o fato de constar nestes o endereço da sociedade como sendo o do causídico, confirma-se Sentença que julgou improcedentes os pedidos em face da sociedade advocatícia.

4. Recurso desprovido.